Tribunal: STF
Processo: Rcl 50522
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do Processo 0037948-62.2014.8.07.0018, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 601.720/RJ (Tema 437 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto, ressaltando que



    “i. enquanto no leading case do Tema 0437 o imóvel da União era usado para atividades empresariais privadas com fins essencialmente lucrativo; 



    ii. no caso concreto, o imóvel da União é usado para a prestação de um serviço público essencial e exclusivo da própria União – infraestrutura aeroportuária!”



    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 12-18).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu que a reclamação seja inadmitida ou julgada improcedente (documento eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. BEM PÚBLICO. CESSÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IPTU. INCIDÊNCIA. RE 601720 – TEMA 437. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO FÁTICOJURÍDICA ENTRE O PARADIGMA E A HIPÓTESE DOS AUTOS – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E EXCLUSIVO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE EXCLUIU DA REGRA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA APENAS IMÓVEIS SUBMETIDOS À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DISTINTAS DO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO E DE TRANSPORTE AÉREO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 23) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo a ementa do aresto reclamado, além de trecho elucidativo do voto proferido pelo relator:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 437 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.720, paradigma do Tema 437 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno não provido.” (pág. 135 do documento eletrônico 3)



    “Do trecho destacado, depreende-se que o acórdão recorrido concluiu, no caso concreto, pela exclusão da imunidade tributária dos imóveis cedidos pela agravante para o desempenho, por particulares, de atividades econômicas alheias ao serviço aeroportuário e ao transporte aéreo, entendimento que encontra guarida no precedente do Tema 437. 



    Ainda nesse contexto, não há que se falar em coincidência entre a hipótese vertente e o decidido no RE 253.472, oportunidade em que houve a desoneração da Companhia Docas de São Paulo – CODESP do pagamento do IPTU por se tratar de empresa de ‘instrumentalidade estatal’, caracterizando-se pela prestação de serviço exclusivamente público. 



    A uma, porque a decisão vergastada, de maneira clarividente, concluiu pela incidência do imposto tão somente sobre ‘imóvel cedido pela administradora do aeroporto para a consecução de atividade empresarial dissociada da concessão’, afastando-se, portanto, dos contornos fático-jurídicos daqueles postos no RE 253.472. A duas, porque, em recente decisão, em que figuram como partes os próprios agravante e agravado, o Ministro ROBERTO BARROSO reconheceu a identidade entre a matéria tratada nestes autos e àquele objeto do Tema 437 […]” (págs. 138-139 do documento eletrônico 3 – grifei).



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 437 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 601.720/RJ são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 44.854-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Rcl 43.428-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 36.868-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    Veja-se também a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no RE 984.644/DF.



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator